Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700573-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DE SOUZA PAIGNEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA DE SOUZA PAIGNEZ contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular a questão n. 7 da prova tipo A da prova objetiva do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal vagas e cadastro reserva no cargo de Especialista em Assistência Social, assim como a revisão de sua nota e classificação, e, consequentemente, sua manutenção nas próximas etapas do concurso público. Alega a parte agravante, em síntese, que a questão impugnada contém vício passível de anulação. Esclarece que a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo imperiosa sua anulação e revisão de sua nota. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão. Insurge-se a parte agravante contra o gabarito a questão n. 7 da prova tipo A da prova objetiva do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal vagas e cadastro reserva no cargo de Especialista em Assistência Social. Aduz que tal enunciado é idêntico à questão 20 da prova tipo C, anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ocorre que compulsando os autos vislumbra que o processo paradigma refere-se à cargo distinto ao da parte agravante, devendo ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator